Tribunal: TJDFT
Processo: 0716381-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0716381-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de LEONARDO ALVES RIBEIRO SANTOS, preso em flagrante em 20/5/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, no art. 129, § 9o, do CP c/c art. 99 da Lei 10.741/03 e nos arts. 140, caput, e 147, caput, ambos do CP, na forma do art. 5o, II, da Lei 11.340/06, contra a decisão (ID 25857097 - Págs. 21/24) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF, no processo no 0705915-67.2021.8.07.0006, e medidas protetivas no 0705913-97.2021.8.07.0006, que converteu, de ofício, a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, todos do CPP. Em suas razões (ID 25857095 - Págs. 1/15), a impetrante relata que a prisão do paciente foi convertida em preventiva de ofício pelo magistrado, conquanto o Ministério Público tenha requerido a concessão de liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares, o que violaria o sistema acusatório. Alega que a alteração trazida pela Lei no 13.964 de 2019, que modificou a redação do art. 311 do Código de Processo Penal, excluiu do ordenamento jurídico a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo Juízo e colaciona jurisprudências do STF e do STJ nesse sentido. Acrescenta que “a nova redação do art. 28 do CPP, não prevê mais a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, sendo apenas da competência do próprio MP a remessa ao órgão revisional no caso de arquivamento da denúncia, situação completamente diversa do presente processo.” Sustenta, ainda, que a decisão atacada se encontra despida de fundamentos concretos e idôneos, sobretudo porque o delito não envolve o emprego de violência ou grave ameaça, razão pela qual a segregação cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Por derradeiro, roga pela imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente, a declaração da ilegalidade da conversão da prisão de ofício, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, com a expedição do respectivo alvará de soltura, inclusive com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a concessão da ordem. A conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva foi assim fundamentada (ID 25857097 - Págs. 21/24): “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no358/2021-35a DP, Ocorrência Policial n.o 1431/2021-35a DP, processo no 0705915-67.2021.8.07.0006 e medidas protetivas n. 0705913-97.2021.8.07.0006, JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE SOBRADINHO, lavrado em desfavor de LEONARDO ALVES RIBEIRO SANTOS, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no LCP Art. 21, CPB Art. 140 CAPUT, CPB Art. 147 CAPUT,C/C TODAS AS ANTERIORES, LEI 11.340/2006 Art. 5o II, CPB Art. 129 §9o,C/C LEI 10741/03 Art. 99 CAPUT. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Ao avançar para análise da situação cautelar do flagranteado, observo, de plano que o Ministério Público não formulou pedido de prisão preventiva e não há representação da Autoridade Policial. Para situações como esta, é certo que o art. 311 do CPP estipula que o cabimento da prisão preventiva ocorre apenas quando há pedido neste sentido. A interpretação restritiva do referido dispositivo é a compreensão que vem sendo adotada pela jurisprudência do Eg.TJDFT, de forma predominante pelas 1a e 2a Turmas Criminais além de STJ e STF, a este respeito: (Acórdão 1322817, 07046158820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não deixo de ressaltar que há vozes destoantes da jurisprudência predominante, precisamente, faço alusão a julgados da 3a Turma Criminal que têm adotado entendimento contrário no sentido do cabimento da prisão preventiva de ofício, fundamentalmente, em razão do que enuncia o art. 310, inciso II do Código de Processo Penal. Em abono: (Acórdão 1316343, 07533084020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pontuo que o entendimento deste signatário é pelo cabimento da prisão preventiva mesmo que de ofício pelo juízo no caso de análise de flagrante em audiências de custódia. Os argumentos são os mesmos do acórdão acima mencionado e não contempla, por exemplo, prisão de ofício para casos de inquéritos policiais inaugurados por portaria. De toda sorte, no modo de ver deste signatário, diante da ausência de pedido de prisão por parte do Ministério Público em audiência de custódia, deve o juízo aplicar, em caso de discordância o art. 28 do CPP em interpretação por analogia. Primordialmente, porque não concebível a existência de atos insuscetíveis de controle no campo processual penal. Ressalto que em razão da decisão prolatada na Medida Cautelar em ADI no 6.298/STF a redação do art. 28 do CPP encontra-se mantida, mesmo após a Lei Federal no 13.694/2019. Neste ponto, chamo atenção para o fato de que a aplicação do art. 28 do CPP, impõe a tramitação processual para que a Chefe do Ministério Público encampe o não-pedido de prisão, aja de forma distinta, ou delegue outro membro da instituição para agir de forma diversa. A demora na consolidação da situação, decorrente da aplicação do art. 28 do CPP, faz despontar, no modo de ver deste signatário, o instituto processual do dever geral de cautela, atribuído a todo e qualquer juízo responsável pela condução do processo de qualquer natureza. Assim, tenho que diante da ausência de pedido de prisão é imperiosa a aplicação do art. 28 do CPP que, de fato, aplico no presente caso. Com efeito, diante da necessidade de avaliar a situação, até mesmo por imposição do art. 310 do CPP, passo à avaliar o quadro cautelar do presente procedimento criminal. Neste horizonte, tenho que é o caso de decretação da prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. s fatos apresentam gravidade concreta e demonstram a periculosidade do agente. Com efeito o APF, muito embora reporte situação lesão corporal, sua conduta se assemelha bem à situação de tentativa de homicídio. A vítima LOURIVAL e MARIA DE LOURDES noticiaram os fatos trazendo narrativa extremamente grave: “ Maria de Lourdes - a declarante é tia de LEONARDO ALVES RIBEIRO DOS SANTOS, sendo que LEONARDO é um contumaz usuário do entorpecente conhecido vulgarmente por "cocaína" e alcoólatra; QUE LEONARDO tem problemas de convivência com a genitora dele, razão pela qual fica invadindo a residência de sua avó JOANA; QUE já tentaram por diversas vezes impedir a entrada de LEONARDO na residência, contudo, ele, de forma sorrateira adentra ao local e perturba a tranquilidade de todos os moradores; QUE JOANA, genitora da declarante, é uma senhora idosa de 84 anos de idade, a qual ainda cuida de um filho deficiente físico de 48 anos de idade; QUE no local ainda reside o idoso LOURIVAL ALVES DE SOUSA, irmão da declarante, portador de necessidades especiais, visto que não enxerga de um olho e não tem mobilidade dos membros; QUE a situação na casa da mãe da declarante é bastante complicada, pois LEONARDO invade o local e perturba a tranquilidade de todos; QUE na data de hoje, dia 20/05/2021, por volta das 13h43, a declarante afirma que recebeu uma ligação telefônica de seu irmão LOURIVAL, o qual pedia socorro, pois LEONARDO estava no local completamente "fora de si", visto que havia feito uso de entorpecente e tentava agredir a todos no interior da residência; QUE a declarante rapidamente foi ao local e se deparou com a sua mãe na parte de baixo do prédio onde reside; QUE sua mãe lhe narrou que havia sido empurrada por duas ocasiões por LEONARDO, bem como informou que LOURIVAL estava com ferimentos provocados por LEONARDO; QUE sua genitora ainda disse que LEONARDO havia proferido a seguinte ameaça de morte: "JÁ MORREU UM, DAQUI HÁ UM MÊS É O LOURIVAL E DAQUI DOIS MESES A MINHA AVÓ!", dando a entender que mataria todos os moradores do local; QUE temendo por sua vida e pela segurança de sua genitora, a declarante compareceu nesta Delegacia de Polícia juntamente com sua mãe e solicitou auxílio, no que policiais civis foram ao local e conseguiram deter LEONARDO, o qual estava completamente drogado e perturbado, sendo que teve que ser algemado para ser conduzido a esta Delegacia de Polícia; QUE não presenciou o exato momento em que LEONARDO entrou em vias de fato com a sua mãe, contudo, sua genitora narrou que LEONARDO a empurrou por duas ocasiões, sendo que sua mãe ainda disse que chegou a cair por duas vezes no chão da residência; QUE sua mãe é bastante idoso e corre sérios riscos de fratura de ossos em caso de queda; QUE pode ver que seu irmão LOURIVAL apresentava um grande ferimento no braço e na boca, sendo que sangrava bastante em razão das agressões físicas desferidas por LEONARDO. porquanto o custodiado, em concurso com terceiro não identificado, teria tentado assaltar a vítima, comportando-se agressivamente, em local movimentado e à luz do dia, mediante ameaça de morte.” Já LOURIVAL, perante a Autoridade Policial: “o declarante é tio de LEONARDO ALVES RIBEIRO SANTOS, o qual é um contumaz usuário de "cocaína" e de bebidas alcoólicas; QUE em razão disso, LEONARDO passa a apresentar um comportamento bastante agressivo; QUE LEONARDO, inclusive, expulsou seus pais da casa em que residiam; QUE o declarante é idoso e portador de necessidades especiais, visto que não enxerga de um olho e tem dificuldades de locomoção; QUE reside na casa de sua genitora JOANA, local onde também ajuda a cuidar de seu irmão que é portador de paralisia cerebral; QUE são grandes as dificuldades da família; QUE LEONARDO invade com frequência a residência do declarante para lhe perturbar o sossego; QUE estas perturbações tem se tornado frequentes, sendo que a genitora do declarante não suporta mais qualquer tipo de contato com LEONARDO, pois sempre que comparece a residência do declarante, LEONARDO agredi fisicamente ou mesmo moralmente todos os moradores; QUE na data de hoje, dia 20/05/2021, por volta das 13h43, LEONARDO chegou ao local e, de forma sorrateira, conseguiu adentrar ao imóvel; QUE LEONARDO estava completamente "fora de si", ou seja, transtornado pelo uso excessivo de drogas; QUE LEONARDO estava bastante agressivo, razão pela qual a genitora do declarante solicitou que ele saísse do local, contudo, LEONARDO reagiu proferindo as seguintes palavras: "VELHA DESGRAÇADA! JÁ MORREU UM! VAI MORRER O LOURIVAL E DEPOIS VOCÊ VAI MORRER!", referindo-se à mãe do declarante; QUE não satisfeito, LEONARDO ainda desferiu um empurrão contra JOANA, mãe do declarante e avó dele; QUE o declarante temendo pelas ameaças, resolveu adentrar ao quarto, pois não queria confusão com LEONARDO, porém, LEONARDO foi até o quarto e desferiu um golpe com um segmento de ferro contra a cabeça do declarante, instante em que o declarante tentou se defender, contudo, foi atingido no braço esquerdo, experimentando ferimentos no braço e boca; QUE a mãe do declarante tentou novamente intervir, no que LEONARDO reagiu e a empurrou novamente, momento em que sua mãe caiu não chão; QUE o declarante conseguiu efetuar uma ligação para a sua irmã MARIA DE LOURDES, a qual compareceu ao local acompanhada de policiais civis; QUE policiais civis adentraram ao imóvel e realizaram a detenção de LEONARDO, o qual estava completamente transtornado e foi algemado para ser conduzido a esta Delegacia de Polícia; QUE gostaria ainda de esclarecer que LEONARDO já apresentava um ferimento na boca em decorrência de ter caído na escada, momentos antes de sua detenção; QUE a situação de convívio com LEONARDO é de puro sofrimento para todos, principalmente para o declarante e sua mãe que são idosos; QUE LEONARDO não têm limites e vive invadindo a residência do declarante; QUE deseja representar criminalmente contra LEONARDO em razão das agressões físicas e ameaças sofridas, bem como gostaria de vê-lo afastado do convívio familiar, pois o declarante e sua mãe cuidam de um deficiente com paralisia cerebral, fato que LEONARDO não respeita.” Pelo que se observa, o autuado praticou um ato de extrema violência contra pessoas idosas e em uma habitação que reside uma pessoa acamada, o que demonstra ser pessoa altamente perigosa para sua família e sem nenhuma consideração ou zêlo pelas agruras familiares. Existe, no APF, laudo de exame de corpo de delito que confirma a extensão das lesões experimentadas pela vítima. Portanto, ainda que seja a primeira incidência criminal do autuado em crimes de violência doméstica, o fato é que ele começou de forma absolutamente violenta, de modo que toda e qualquer condição pessoal favorável sucumbe diante de tamanha gravidade. Quanto ao mais, anoto que o autuado, nesta audiência não deu qualquer sinal de ausência de faculdades mentais: mostrou-se lúcido, ativo e com capacidade de compreender a audiência. Sua condição de asmático por si só não é indicativa de liberdade provisório ainda que em razão da pandemia. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, aplico ao caso do art. 28 do CPP e com base no poder geral de cautela e art. 310, inciso II do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante LEONARDO ALVES RIBEIRO SANTOS, DATA DE NASCIMENTO: 05/08/1989, FILHO DE FRANCISCO RIBEIRO SANTOS E MARIA LUCIA ALVES, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. INTIME-SE A VÍTIMA JOANA PEREIRA DE SOUSA E LOURIVAL ALVES DE SOUSA: AVENIDA CENTRAL, CONJ. 06, LOTE 03, APT 01 - SOBRADINHO II – TELEFONE: (61) 99531-8506 E (61) 3578-6284. FICA AUTORIZADO O APOIO POLICIAL, CASO NECESSÁRIO. CONFIRO A ESTA DECISAO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO.Com a prisão tenho que a urgência das medidas protetivas devem ser alvo de avaliação pelo juízo natural para causa. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a) e seu Defensor(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I" Oficie-se à Senhora Procuradora-Geral de Justiça a respeito da aplicação do art. 28 do CPP.A assinatura das partes foi dispensada, com base no art. 17, IV, da Resolução n. 329/2020 do CNJ. Nada mais foi requerido. Pelo(a) MM.(a) Juiz(a) foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Ana Paula Bottino, o digitei.”. Nos termos da nova redação dos arts. 282 e 311 do CPP, dada pela Lei no 13.964/2019, a prisão cautelar não poderá ser decretada de ofício pelo magistrado, porquanto depende de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente. Por ocasião do julgamento do HC no 188.888, em 6 de outubro de 2020, da relatoria do Ministro Celso de Mello, a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que não é mais admissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, haja vista as alterações introduzidas pelo Pacote Anticrime, sobretudo no que refere ao art. 311 do CPP, em que foi suprimida a expressão “de ofício” quanto à possibilidade de decretação da prisão pelo magistrado. Confira-se: IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL),INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART.310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTESUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. Frise-se que esta orientação está alinhada com recente decisão da 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça: O entendimento firmado pela Corte estadual, no sentido de não haver nulidade na hipótese em que o Juízo, de ofício, sem a prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, convertia a prisão em flagrante em preventiva, quando preenchidos os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, estava em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a qual entendia que "a conversão do flagrante em prisão preventiva é uma situação à parte, que não se confunde com a decisão judicial que simplesmente decreta a preventiva ou qualquer outra medida cautelar". - Todavia, em uma guinada jurisprudencial, a Quinta Turma desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n.590.039/GO, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 23/6/2020, DJe 25/6/2020, passou a entender que em virtude da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais admissível essa conversão de ofício porque, as alterações do Pacote Anticrime denotam "a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório", vontade essa explicitada, por exemplo, ao alterar o art. 311 do CPP - suprimindo a expressão "de ofício" ao tratar da possibilidade de decretação da prisão pelo magistrado -, e ao incluir o art. 3a-A no CPP, dispondo que o Processo Penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória pelo órgão de acusação. - Desse modo, o novo entendimento é no sentido de ser indispensável, de forma expressa, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial para que o juiz aplique qualquer medida cautelar. Frise-se que esta nova orientação está alinhada com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal Precedentes. - Ordem concedida, ex officio, para garantir a liberdade provisória ao paciente, salvo de por outro motivo estiver preso ou cumprindo pena, com a determinação para que o Juízo singular fixe medidas cautelares alternativas, nos termos da Lei n. 12.403/2011. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 622.523/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) Nesse sentido e em conformidade com recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, verifico, de forma sumária, a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão do paciente, uma vez que decretada de ofício pela autoridade apontada como coatora. Com isso, DEFIRO a liminar para relaxar a prisão do paciente, determinado a sua imediata soltura Dou à presente decisão força de Alvará de Soltura. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 24 de maio de 2021 17:03:45. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator